Tribunal: TJDFT
Processo: 0719300-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Regime semiaberto. Covid-19.
1 – A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes prisionais, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.
2 - Se o quadro de saúde do agravante é estável e a doença (hipertensão) está sendo tratada e monitorada no presídio em que se encontra e não há risco iminente de ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 -- estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença --, não se justifica converter o cumprimento da pena no regime fechado em prisão domiciliar humanitária.
3 - Agravo não provido.